Tribunal: TJSP
Processo: 0047907-89.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ) – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ).
ACÓRDÃO ADEQUADO.